Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-72.2025.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800226-72.2025.8.14.0052

APELANTE: ANA FLAVIA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por candidata aprovada em 7º lugar para o cargo de Técnico em Enfermagem – Zona Rural, dentro do número de vagas previstas no Concurso Público n.º 001/2024 do Município de São Domingos do Capim, contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual alegava ter sido preterida em razão de contratações temporárias para o mesmo cargo, pleiteando nomeação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mera existência de vínculos temporários no quadro municipal, sem prova documental robusta de que substituem cargos efetivos vagos correspondentes à vaga da candidata classificada, configura preterição arbitrária apta a justificar a concessão da segurança e a imediata nomeação da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível quando há necessidade de dilação probatória, como no caso de apuração da natureza dos vínculos temporários, existência de cargos efetivos vagos e eventual desvirtuamento da contratação precária.

A existência de contratações temporárias, por si só, não configura prova suficiente de preterição, sendo necessário demonstrar, com documentos inequívocos, que tais vínculos correspondem ao mesmo cargo, lotação e atribuições do cargo efetivo, e que há vaga disponível a ser provida.

O concurso encontra-se vigente, e a Administração vem realizando convocações em respeito à ordem classificatória, não tendo sido comprovada a quebra da ordem nem a existência de vaga efetiva apta à nomeação da impetrante neste momento.

A jurisprudência do STJ e do STF (Tema 784) exige prova cabal da preterição para a concessão de segurança, o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de demonstração segura da ilegalidade das contratações temporárias e da necessidade de provimento imediato do cargo pela candidata aprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída da preterição, não sendo suficiente a mera alegação ou demonstração genérica de contratações temporárias.

A existência de concurso vigente e a ausência de comprovação de desrespeito à ordem classificatória impedem a concessão de segurança para nomeação imediata de candidato aprovado dentro do número de vagas.

A contratação temporária, por si só, não caracteriza desvio de finalidade ou violação ao direito líquido e certo, se não demonstrado o desvirtuamento da contratação e a existência de cargo efetivo vago correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 da repercussão geral; STJ, AgInt no RMS 59.770/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.09.2021; STJ, RMS 61.789/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800226-72.2025.8.14.0052.

APELANTE: ANA FLÁVIA DOS SANTOS.

APELADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Ana Flávia dos Santos, afirmando ter sido aprovada e classificada em 7º lugar, dentro de 07 vagas, para o cargo de Técnico(a) em Enfermagem – Zona Rural, no Concurso Público n.º 001/2024, do Município de São Domingos do Capim, sustentando a ocorrência de preterição em razão de contratações temporárias para o mesmo cargo, com pedido de liminar e, ao final, de concessão da ordem para convocação e nomeação imediatas.

O Juízo de origem indeferiu a liminar e, após informações/manifestação do Município, registrando que o concurso está dentro do prazo de validade, que as convocações estariam ocorrendo com observância da ordem classificatória, e que não se comprovou irregularidade apta a caracterizar preterição, proferiu sentença de improcedência, denegando a segurança.

Irresignada, a impetrante interpôs Apelação, reiterando a tese de que a existência e manutenção de numerosa força de trabalho temporária (apontada com base em dados do Portal da Transparência) evidenciaria necessidade permanente do serviço e, por conseguinte, preterição arbitrária do candidato aprovado dentro das vagas, postulando a reforma integral do decisum, inclusive com tutela recursal.

Certificou-se a tempestividade e que, intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de 2º grau, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela manutenção da sentença, assinalando, em síntese, ausência de prova pré-constituída idônea de preterição, concurso ainda vigente e inexistência de demonstração cabal de cargo vago/ilegalidade das contratações temporárias, invocando orientação do STF (Tema 784) e precedentes do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade. Conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, no caso concreto, ficou comprovada, por prova pré-constituída, a preterição arbitrária da apelante, classificada dentro das vagas, por suposta substituição indevida do provimento efetivo do cargo por contratações temporárias, a justificar a concessão da segurança para imediata nomeação.

O mandado de segurança exige direito líquido e certo, comprovável de plano, sem dilação probatória. O Juízo de origem enfrentou a matéria sob esse exato prisma, consignando que a impetrante formulou alegação genérica de contratação irregular de temporários e que não demonstrou, nos autos, irregularidade efetiva das contratações, nem preterição na ordem de classificação, tendo o Município demonstrado convocações iniciais em ordem.

Esse ponto é decisivo: mesmo quando se discute concurso público, a via mandamental apenas se presta ao acolhimento do pedido quando a prova documental é suficiente para demonstrar, com segurança, a violação do direito, sem necessidade de apuração aprofundada sobre quantitativo de cargos vagos, natureza jurídica dos vínculos, justificativa administrativa da contratação temporária, lotação e atribuições efetivamente exercidas, ou ainda compatibilidade do vínculo precário com hipótese constitucional de excepcional interesse público, matérias que, a depender do caso, demandam instrução.

Segue entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA . AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A pretensão dos interessados não foi deferida pelo Tribunal local devido à inexistência de prova pré-constituída, consistente na comprovação de que possuem direito a serem reenquadrados na carreira de apoio Fiscal Fazendário do Estado do Goiás, na forma da Lei estadual n . 19.569/2016. 2. De fato, a tutela jurisdicional em mandado de segurança depende, para ser proferida, da demonstração do direito certo reclamado na petição inicial . Isso é realizado por meio de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandado de segurança. 3. Precedentes: RMS 61.789/BA, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado DJe 29/10/2019; AgInt no RMS 55.586/BA, Rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15/5/2019; AgInt no RMS 56.351/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5/10/2018; AgInt no RMS 57 .059/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/8/2018. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 59770 GO 2019/0002222-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2021)

É certo que a aprovação dentro do número de vagas é elemento de forte densidade jurídica; todavia, o caso concreto exige examinar se a Administração violou a ordem classificatória ou promoveu conduta arbitrária capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação e preterição do concursado, especialmente quando o concurso ainda está vigente.

No caso, o Juízo de origem registrou que: o concurso encontra-se no prazo de validade; as convocações vêm sendo realizadas e até então teriam sido chamadas candidatas classificadas em posições anteriores, não evidenciando quebra da ordem.

O parecer ministerial converge com essa conclusão, destacando que, embora a apelante tenha comprovado a aprovação e a classificação, as provas não revelam, de forma suficiente, cargo vago, nem demonstram ilegalidade nas contratações temporárias, sendo insuficiente, por si só, invocar a existência de vínculos precários sem lastro documental robusto quanto à identidade funcional/lotacional e ao desvirtuamento.

A apelante sustenta que o Município mantém número expressivo de temporários e que, por isso, estaria configurada preterição. Contudo, tal conclusão não decorre automaticamente da mera existência de contratos temporários, sobretudo quando: não se comprova, com precisão, que esses vínculos temporários correspondem ao mesmo cargo/lotação (Técnico em Enfermagem – Zona Rural); não se demonstra que tais contratações substituem vagas efetivas existentes e disponíveis; não se afasta, com prova documental inequívoca, a hipótese de necessidade transitória ou substituições; e o certame está em curso, com chamamentos escalonados segundo a Administração.

O próprio Juízo sentenciante consignou que não caberia, naquele feito, “proibição genérica” de contratar temporários e que, ausente prova suficiente de preterição, não se poderia presumir vagas aptas a alcançar a impetrante naquele momento, especialmente havendo candidatos em melhor classificação aguardando convocação.

Na mesma linha, o parecer ministerial, ao invocar a tese de repercussão geral (Tema 784) e precedentes do STJ, pontua que a demonstração de preterição deve ser cabal, e que a contratação temporária, por si só, não constitui prova suficiente do direito líquido e certo, se não evidenciado o desvirtuamento e a existência de vaga efetiva apta ao provimento. Assim, no âmbito estrito do mandamus, a prova trazida não supera o patamar exigido para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo e impor, de imediato, a nomeação, sobretudo com concurso válido e convocação de candidatos em posições anteriores.

Ante ao exposto, nego provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença apelada.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026